Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. FLEXIBILIZAÇÃO. JUSTO MOTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de inventário, nomeou a companheira sobrevivente do falecido como inventariante. O Agravante, herdeiro, busca a reforma da decisão, alegando a inaptidão da nomeada para o encargo em razão de suposta desídia, omissão de bens e conflito de interesses, e requer sua própria nomeação para a inventariança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de deserção do recurso, arguida em contrarrazões, sob o fundamento de ausência de preparo; (ii) analisar a preliminar de inovação recursal, baseada na alegação de que as teses de desídia e conflito de interesses não foram submetidas ao juízo de origem e (iii) no mérito, verificar a existência de justo motivo para afastar a ordem de preferência legal do artigo 617 do Código de Processo Civil e remover a inventariante nomeada, em razão de suposta inaptidão para o exercício do encargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de deserção e inovação recursal foram rejeitadas. A deserção foi afastada porque o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao Agravante no início do processamento do recurso, cabendo à parte contrária o ônus da prova para desconstituir a presunção de hipossuficiência. A inovação recursal não se configurou, pois os fatos que fundamentam o pedido de remoção da inventariante (desídia, omissão de bens e conflito de interesses) constituem a causa de pedir da controvérsia e já eram de conhecimento do juízo a quo.
4. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, embora não seja absoluta, somente pode ser afastada diante da comprovação de justo motivo. In casu, a decisão de primeiro grau mostrou-se prudente ao nomear a companheira sobrevivente, em respeito à ordem legal, e, simultaneamente, determinar que ela apresentasse as primeiras declarações completas, incluindo os bens apontados como omitidos, sob pena de remoção. Tal medida condiciona a permanência da inventariante no cargo ao cumprimento de seus deveres, sendo que eventual desídia futura poderá ser apurada em incidente próprio de remoção (CPC, art. 622).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, disposta no artigo 617 do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, mas sua flexibilização exige a demonstração de justo motivo, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de desídia, sobretudo quando o juízo de origem adota medidas para resguardar os interesses do espólio."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 3o, 617 e 622. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2006663, 07148500320248070003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 13/6/2025.